Tribunal: TCU
Processo: 022.982/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 019.067/2013-5 - Acórdão AC-1452/2024-1C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 9267/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito referente à multa, no valor de R$ 50.000,00, aplicada pelo Acórdão 4611/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 3433/2023-TCU-Primeira Câmara e pelo Acórdão 1452/2024-TCU-Primeira Câmara , à Mara Alice Aparecida da Silva Borges, em 36 parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir de 5/3/2024, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, e emitir os alertas dispostos no item 1.8. deste acórdão à responsável, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 022.982/2024-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Mara Alice Aparecida da Silva Borges (XXX.137.841-XX). 1.2. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mossâmedes - GO. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Anna Carulina Borges Silva da Costa (32.673/OAB-GO), representando Mara Alice Aparecida da Silva Borges. 1.8. Alertar Mara Alice Aparecida da Silva Borges que: 1.8.1. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv/Seproc), por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; 1.8.2. os comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas devem ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020; 1.8.3. a falta de pagamento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do RI/TCU.